Tribunal: STF
Processo: AI 593853
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-31
Data de publicação: 2006-10-31

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como
   agravo regimental. 3. Recurso extraordinário. Petição que não
   indica o permissivo constitucional. Descabimento. Precedentes. 4.
   Agravo regimental a que se nega provimento.